Tribunal: TJES
Processo: 5005576-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005576-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERMERCADO FM SANTA MONICA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. LEGITIMIDADE DO AVALISTA. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que concerne ao avalista do contrato de alienação fiduciária de veículo, é cediço que para
“o C. Superior Tribunal de Justiça, o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002749, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

2. A sua notificação pessoal para fins de constituição em mora e busca e apreensão do veículo, contudo, é prescindível.

3. Os documentos que instruem os autos demonstram que
a empresa devedora principal foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento assinado pela sua representante legal, o que se revela suficiente para determinar a busca e apreensão do automóvel.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005576-84.2023.8.08.0000

Agravante:
Cooperativa de Crédito Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo

Agravados:
Supermercado FM Santa Mônica Ltda. e Outro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito Livre Admissão Sul-Serrana do Espírito Santo contra a decisão proferida no id. 20191331 pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra o Supermercado FM Santa Mônica Ltda. e Johny Bonadiman de Sousa, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar.

Nas razões de id. 5092890, a agravante alega em síntese que (a) ajuizou a ação de busca e apreensão visando a retomada do veículo Mercedez Benz Sprinter 311 CDI Street Furgão, eis que as respectivas prestações não foram pagas; (b) comprovou a regular constituição em mora da devedora por meio do recebimento da notificação extrajudicial na pessoa de sua representante legal; (c) a notificação do avalista não é necessária; e (d) a decisão recorrida merece reforma para deferir a liminar de busca e apreensão.

Decisão liminar proferida no id. 5122853, deferindo o efeito ativo para determinar a busca e apreensão do veículo.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69,
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
.

O documento de id.
18824382 demonstra que a empresa devedora principal foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento assinado pela sua representante legal Lucineri Bonfá Verediano (id.
18824377
).

No que concerne ao avalista, é cediço que para
“o C. Superior Tribunal de Justiça, o avalista do contrato de alienação fiduciária é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002749, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

A sua notificação pessoal para fins de constituição em mora e busca e apreensão do veículo, contudo, é prescindível.

É a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Relação de consumo. Ação de busca e apreensão. Financiamento com alienação fiduciária em garantia. Decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
Regularidade da constituição da empresa fiduciante em mora. Irresignação da avalista. Notificada a empresa devedora através de carta registrada, que foi recebida no endereço declinado na contratação, resta comprovada a mora contratual. Despicienda a notificação dos devedores solidários da empresa fiduciante.
Presentes os pressupostos ao deferimento da medida liminar. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (0070880-22.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JDS. ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES RIOS GONÇALVES - Julgamento: 30/05/2018 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

Nesse viés, entendo que resta demonstrado o direito da agravante, bem como o risco de dano, eis que está privada do bem que garante o contrato.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a decisão e

deferir a busca e apreensão do veículo
Mercedez Benz Sprinter 311 CDI Street Furgão, placa MKI0I06, renavam 486743306, ano/modelo 2012/2012, cor branca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/03/2024

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.